Tribunal: TJMT
Processo: 1033907-13.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033907-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES LIMA - CPF: 426.837.778-68 (APELANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS CARLOS CORDEIRO - CPF: 568.959.681-72 (APELADO), VITORIA CARLOS ARAGAO - CPF: 140.622.081-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PAGAMENTO DO IPTU – INADIMPLÊNCIA DOS LOCATÁRIOS
– INSCRIÇÃO DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do locador em dívida ativa em razão da inadimplência do locatário em relação ao pagamento do IPTU, enseja dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033907-13.2018.8.11.0041

APELANTE:

FRANCISCO GONCALVES LIMA

APELADOS:

ANTÔNIO MARCOS CARLOS CORDEIRO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO GONCALVES LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança c/c perdas e danos, ajuizada em face de
ANTÔNIO MARCOS CARLOS CORDEIRO
e
OUTRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$52.793,47 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC da última atualização (atualizado até outubro/2018) e de juros de 1% a.m. da citação.

Ao final, condenou os réus ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizada a partir da publicação da sentença, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante relata que
“conforme consta comprovado nos autos, os recorridos não realizaram o pagamento dos valores devidos a título de aluguel, razão pela qual, houve o julgamento procedente de tal pedido. Todavia, necessário dizer que, os recorridos também não realizaram o pagamento do IPTU do imóvel locado, o qual era de sua inteira responsabilidade, conforme previsto na Cláusula IX do contrato de locação, anexo com a inicial
” (sic).

Alega que
“Em razão disso, o débito de IPTU em nome do Recorrente, foi inscrito em dívida ativa, sendo este obrigado a renegociar a dívida, bem como a realizar os pagamentos que eram de responsabilidade dos recorridos, a fim de ver seu nome limpo na praça novamente”
(sic).

Destaca que
“além de não receber o valor devido a título de aluguéis, o recorrente ainda teve de arcar com o pagamento do IPTU pelo período em que os Recorridos locaram seu imóvel”
(sic).

Defende que
“é clarividente o ato ilícito praticado pelos recorridos, visto que, a inadimplência de obrigação contratual, perante o pagamento de IPTU, gerou danos ao recorrente, que teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, tendo inclusive que realizar o pagamento do débito para que pudesse ter crédito na praça”
(sic).

Desta forma, diz que “
a medida que se impõe é o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. decisão de instância singela, com a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por perdas e danos, por todos os prejuízos que o recorrente sofreu ante a mora dos recorridos”
(sic - Id 194054326).

Contrarrazões ofertadas no Id 194054331, onde os apelados defendem que
“não houve o pedido certo e determinado com especificações mínimas que permitam o apelado identificar corretamente a pretensão do apelante, garantindo o seu direito de defesa, não há o que se falar em reforma da sentença, conforme pugnado pelo apelante”
(sic).

Preparo recolhido no Id 194054328.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia quanto à condenação dos locatários apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo locador apelante, em razão da
inscrição do seu nome em dívida ativa em relação à falta de pagamento do IPTU.

Pois bem. De fato, assiste razão ao autor apelante. Explico.

Sobre o tema, o artigo
186
, do
CC
, preceitua que:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, portanto, é a própria lei que exige a reparação."

É cediço que o reconhecimento da obrigação de indenizar depende de comprovação da presença, no caso concreto, dos três pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam,
conduta, dano, o nexo causal.

A conduta, por sua vez, é a ação ou omissão que supostamente causaria lesão a terceiro. Já o nexo de causalidade é a relação entre a conduta praticada e o dano suportado, sem o qual inexiste a responsabilidade civil, dada a ausência de vínculo fático entre o dano e a atividade do ofensor.

Cabe então ao Julgador, ao examinar as provas dos autos e diante do caso concreto, verificar a presença dos requisitos anteriores para se apurar a responsabilidade civil e a existência de danos materiais e/ou morais.

Estabelecidas essas premissas, volvendo ao caso dos autos, resta incontroverso que no contrato de locação entabulado entre as partes restou definido que o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU seria de responsabilidade dos inquilinos, senão vejamos:

É possível constatar, ainda, que o Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU dos exercícios de 2018/2019/2020 não foi quitado pelos locatários apelados, bem como que o autor recorrente teve que arcar com o parcelamento da dívida. Vejamos:

Assim,
tem-se que o autor recorrente desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373,
I
, do
CPC
, razão pela qual a reforma da sentença neste tocante é medida que se impõe.

A propósito, nesse sentido vem decidindo os Tribunais Pátrios, em
caso absolutamente idêntico
, confira:

“Ação de despejo, cumulada com cobrança e reparação de dano moral. Sentença de parcial procedência.
Dano moral configurado, pois o inadimplemento do IPTU pela Ré resultou na expedição de certidão da dívida ativa municipal, e no ajuizamento de execução fiscal. Indenização arbitrada em R$5.000,00 para cada Autor.
Sucumbência atribuída exclusivamente à Ré. Alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos pela Ré contra decisão do magistrado de primeiro grau. Matéria prejudicada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10030421120218260291 Jaboticabal, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 27/04/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA - JULGAMENTO CITRA PETITA - OCORRÊNCIA - CAUSA MADURA - INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - PAGAMENTO DO IPTU - INADIMPLÊNCIA INQUILINO - INSCRIÇÃO DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA - PROTESTO DO TÍTULO - DANOS CONFIGURADOS.
A sentença que não aprecia todos os pedidos deduzidos na petição inicial incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. O reconhecimento da obrigação de indenizar depende da comprovação da presença dos três pressupostos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal). A inclusão do nome do locador em dívida ativa em razão da inadimplência do locatário em relação ao pagamento do IPTU enseja dano moral. Ao locador devem ser ressarcidos os valores dispendidos para a baixa do protesto do título por quem deu causa.”
(TJ-MG - AC: 10000211877196001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. CABIMENTO.
DÉBITOS. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADO
. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO 1. O contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do contrato e o consequente despejo. 2. A inscrição em dívida ativa pelo não pagamento de IPTU pelo locatário, configura ato ilícito a gerar o direito do locador à compensação por danos morais, sendo, para tanto, desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são nítidos os efeitos nocivos da negativação. 3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Segundo o princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, as partes devem arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07144258420218070001 DF 0714425-84.2021.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional
, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (inscrição indevida).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para condenar os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação por se tratar de relação contratual, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024